Tribunal: CARF
Processo: 13804.002611/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002611/2005-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.240 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada
no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002611/2005-00
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002611/2005-00

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 722 a 736), interposto pela Fazenda Nacional,
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-005.548 (e-fls. 705 a 720), de 19 de junho
de 2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF,
que por maioria de votos deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
A expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser
interpretada como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação e na prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços
inerentes à produção ou fabricação ou à prestação de serviços,
independentemente do contato direto com o produto em fabricação, a exemplo
dos combustíveis e lubrificantes.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de
serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados
no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por intermédio de Despacho, concernente à Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 768 a 773), em 15 de outubro de 2018, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF deu seguimento ao recurso.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 780 a 791), em 28 de novembro
de 2018, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
Conhecimento
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002611/2005-00

O Acórdão ora recorrido traz, como paradigmas, o Acórdão no 3802-00.341, no
que tange o conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS, tendo o
entendimento que as despesas com custos relativos a bens que não tem ação direta no processo
produtivo não podem ser caracterizadas como insumos; e o Acórdão no 3801-001.367, no que diz
respeito à glosa específica do material de embalagem para transporte, de forma que a decisão
paradigma entende que as embalagens de transporte não podem ser caracterizadas como
insumos. Sendo assim, constatada a divergência jurisprudencial entende-se pelo conhecimento
do recurso interposto pela Fazenda Nacional.

Mérito
Na decisão recorrida ficou assente, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, com a reversão da glosa sobre gás nitrogênio, tambores de aço TF,
baldes de aço, etiquetas adesivas, lacres metálicos, tambores de aço de tampa removível, sacos
plásticos, tamboretes plásticos, bombonas plásticas, fio de nylon, estrados de madeira (pallets) e
caixas de papelão, mencionados no Quadro VII Insumos Glosados e-fls. 474.
A questão de mérito e as matérias objeto de conhecimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional referem-se ao conceito de insumo para fins de tomada de crédito das
contribuições sociais não-cumulativas e apenas quanto ao custo do material de embalagem para
transporte (estrados de madeira – pallets – e caixas de papelão).
Quanto ao conceito de insumo sustenta a Fazenda Nacional que não se pode tratar
como insumos aquelas “despesas com custos relativos a bens que não tem ação direta no
processo produtivo, pelo que não podem ter seus valores de aquisição computados no cálculo do
benefício fiscal”, ou seja, a Fazenda Nacional argumenta no sentido de que os custos indiretos
não são despesas que possam originar crédito de PIS e de COFINS não-cumulativos, por não se
tratarem de insumos.
Já no que diz respeito à glosa específica sobre o material de embalagem para
transporte, a Fazenda Nacional alega que essas embalagens não podem ser caracterizadas sob o
conceito literal de insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS na sistemática não-
cumulativa, uma vez que “os materiais incorporados ao produto nas etapas de comercialização e
transporte, após, portanto, a produção e à fabricação, não podem gerar crédito por não se
traduzirem em insumo”.
Com a devida vênia ao entendimento trazido pela Fazenda Nacional, o que baliza
os limites interpretativos do conceito de insumo, além do previsto na Lei no 10.637/2002 e na Lei
no 10.833/2003, é a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ – proferida do julgamento do
Recurso Especial n° 1.221.170-PR e também do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de
caráter interpretativo).
Já no que tange os materiais de embalagem para transporte assinala-se que está
correta, sob o prisma do exposto acima acerca do conceito de insumo, a decisão recorrida, pois
esses produtos se verificam essenciais e relevantes no processo produtivo, uma vez que possuem
a finalidade de manter o produto em condições adequadas para ser estocado e transportado.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002611/2005-00

Portanto, vota-se em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital